Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO. PRÉDIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO.

1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.

2. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende da valoração de elementos de prova produzidos pelas partes, sobretudo da análise do laudo pericial realizado no âmbito judicial.

3. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso, o autor não obteve êxito em infirmar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não há outro caminho que não seja o prestígio às conclusões que chegou o expert judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.